Tribunal: TJMT
Processo: 1039083-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039083-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), MATHEUS MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 039.579.232-04 (PACIENTE), 2 VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), KETHLEN GOMES DA SILVA - CPF: 061.222.311-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ilegalidade da busca domiciliar. Sem mandado judicial ou justa causa. Nulidade do flagrante. Inocorrência. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Prévias diligências e monitoramento. Entorpecentes apreendidos
.
Flagrante delito configurado. Revogação da prisão preventiva. Ausência de fundamentação concreta. Improcedência. Custódia embasada na garantia da ordem pública. Substância ilícita e apetrechos comumente utilizados na comercialização apreendidos. Princípios da presunção de inocência e homogeneidade não ofendidos. Substituição por medidas cautelares diversas. Presença de condições favoráveis. Inviabilidade. Insuficiência e inadequação. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
converteu a prisão em flagrante
em preventiva
.

2. O impetrante
sustenta:
(i)
nulidade do flagrante, por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa;
(
ii
)

ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;
(
iii
)
ofensa ao
s
princípio
s
da homogeneidade
e da presunção de inocência
; e
(
iv
)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP)
, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente
(
primário, emprego lícito e residência fixa)
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
quatro
questões em discussão:
(i) verificar se houve ilegalidade no ingresso policial na residência do paciente sem mandado judicial; (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (
iii
) examinar se a prisão preventiva viola os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência; e (
iv
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

III.
Razões de decidir

4
.
O ingresso policial na residência do paciente sem mandado judicial mostrou-se legítimo, pois amparado em fundadas razões que
indicavam situação de flagrante delito, conforme exige o art. 5o, XI, da CF
.

5
.
As diligências prévias, o monitoramento da residência de Samuel Carvalho Martins, a apreensão de entorpecentes naquele imóvel e, posteriormente, na casa do paciente, constituem elementos objetivos que justificam o ingresso domiciliar, afastando a alegação de mera intuição ou suspeita genérica
.

6
.
O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto subsistir a posse ilícita do entorpecente, nos termos do art. 303 do CPP, legitimando a atuação policial sem mandado judicial
.

7.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada na garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta evidenciada pela forma de acondicionamento das drogas (21 porções fracionadas), associada à apreensão de embalagens
“
zip
lock
”
novas,
dichavador
, papel de seda e dinheiro em espécie, circunstâncias típicas da mercancia
.

8.
O contexto da operação, direcionada à residência de pessoa apontada como responsável pela distribuição de maconha vinculada à organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, reforça a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, revelando risco de reiteração delitiva caso restabelecida sua liberdade
.

9.
A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, não viola o princípio da presunção da inocência (art. 5o, LVII, CF), tampouco o princípio da homogeneidade, pois não representa antecipação de pena, mas providência processual necessária para assegurar a eficácia da persecução penal e a proteção de bens jurídicos relevantes
.

10.
Presentes elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do paciente representa ao meio social (art. 312 do CPP), revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), por inadequação e insuficiência (art. 282, II, do CPP)
.

11.
As condições pessoais favoráveis do paciente (profissão lícita e endereço fixo) não
têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste
T
ribunal.

IV.
Dispositivo e teses

12
.
Ordem denegada
.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base na apreensão de drogas fracionadas, apetrechos para comercialização e indícios de vinculação a organização criminosa, apresenta motivação idônea e concreta. 3. A prisão cautelar não viola os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência quando devidamente fundamentada em elementos concretos, por não constituir antecipação de pena, mas medida processual necessária à proteção de bens jurídicos relevantes
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art
.
5o, inciso LVII; CPP,
arts
.
282, inciso II
, 303,
312
, 315, § 2o, 316, parágrafo único e 319; Lei no
11.343/2006
,
arts
.
33,
caput
e 35
.

Jurisprudência relevante citada:

STF,

RE 603.616
- Tema 280 da repercussão geral;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 855.572/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 17 de outubro de 2023;
TJMT,
Habeas Corpus
no
1026732-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
10
de outubro de
2025
; TJMT,
Habeas Corpus
no
1014956-50.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
18
de junho de
2025
; TJMT,
Habeas Corpus
no
1017250-75.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo
S
ergio
C
arreira de
S
ouza, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
14
de julho de
2025
; TJMT,
Habeas Corpus
n°
1009794-74.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
28
de agosto de
2025
; TJMT,
Habeas Corpus
no
1011166-58.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
22
de agosto de
2025
; TJMT,
Habeas Corpus
no
1030673-05.2025.8.11.0000,
Rel.
Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em:

24.10.
2025
; TJMT,
Enunciado
s
Orientativo
s
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
no 27 e 4
3.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
medida
liminar, impetrado
por
Airton Júnior da Roza
em favor de
Matheus Miranda de Araújo
,
apontando como autoridade coatora o Juiz da
Segunda Vara da Comarca de Canarana
.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia
17.10.2025, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(
art. 33,
caput
e 35, ambos da Lei no 11.343/2006
).

Submetido à audiência de custódia em 18.10.2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.

Em síntese, o impetrante sustenta:
(i)
nulidade do flagrante, por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial e sem justa causa;
(
ii
)

ausência dos requisitos do
art. 312 do CPP
;
(
iii
)
ofensa ao
s
princípio
s
da homogeneidade
e da presunção de inocência
; e
(
iv
)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão
(art. 319 do CPP)
, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente
(
primário, emprego lícito e residência fixa)
.

Com tais considerações
,
requer a
concessão da ordem
(Id.
326859887
).

Junt
ou
documentos (Id.
326859887/326859892
).

A
decisão
liminar
foi
indeferida

(Id.
328034366
).

O impetrado prestou informações (Id.
328370895
).

A
dout
a
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra

opinou pela

denegação
da ordem
, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. Crimes de tráfico e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006). Razões da Impetração: 1. Sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa. Improcedência. Não há ilegalidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões de prática de crime permanente, configurando situação de flagrante delito. No caso, as diligências foram precedidas de investigação e resultaram na apreensão de entorpecentes na residência do paciente, o que confirma a existência de justa causa para o ingresso. 2. Alega, também, que a decisão combatida não apresenta fundamentação idônea, diante da ausência dos requisitos autorizadores
da prisão cautelar. Improcedência. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, notadamente pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, além de indícios de associação criminosa. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas. 3. Alega violação ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Prisão processual fundamentada nas disposições dos
arts
. 312 e 313, do CPP. A prisão cautelar não se confunde com a prisão imposta em sentença condenatória, que decorre do julgamento do mérito da causa. Pela denegação da ordem.
”
(Id.
328741367
).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente,
Matheus Miranda de Araújo
, foi preso em flagrante no dia 17.10.2025, pela suposta prática dos
crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(art. 33, caput e 35, ambos da Lei no 11.343/2006).

Segundo
o Boletim de Ocorrência no 2025.336228 (Id. 326859893)
a prisão
do custodiado
ocorreu após diligências realizadas pelas polícias Civil e Militar de Canarana/MT, que monitoravam a residência de Samuel Carvalho Martins, conhecido como
“
gerente do chá
”
, apontado como responsável pela distribuição de maconha vinculada à organização criminosa Comando Vermelho.

Durante a operação, os policiais
observaram
Samuel saindo de sua residência em uma motocicleta com Matheus na garupa, deixando-o posteriormente em uma residência na Rua Palmitinho. Após Samuel retornar à sua própria residência e perceber a presença policial,
empreendeu
fuga. As equipes realizaram busca na casa de Samuel, onde foram encontrados entorpecentes (maconha e cocaína).

Com base nessas informações, os policiais se dirigiram à residência
do paciente
, onde encontraram R$ 390,00 em espécie, embalagens tipo
“
zip
lock
”
novas e apetrechos utilizados para preparo e comercialização de drogas
(
dichavador
e papel de seda; Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.504397 – Id. 326859888 – pág. 39)
, além de
21 porções de substância análoga à maconha

(
imagem no Id. 326859888 – pág. 13; e Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.504397 – Id. 326859888 – pág. 39).

Submetido à audiência de custódia
, em 18.10.2025
, o
juízo impetrado
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, destacando a necessidade da custódia
para
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta
dos fatos, especialmente pela
quantidade
e forma de
acondicionamento das drogas
apreendidas, além das circunstâncias da prisão e da
suposta ligação com organização criminosa
.

Para melhor elucidação, transcrevo a decisão impugnada,
in
verbis
:

“
Observo a fundada suspeita narrada no boletim de ocorrência em que a

equipe da polícia civil e da polícia militar intensificaram a vigilância sobre a residência de uma pessoa chamada Samuel de Carvalho, conhecido como gerente do chá, apontado como responsável pela distribuição de maconha dentro da organização criminosa comando vermelho, e que após perceberem a presença da polícia se evadiu na garupa da moto com o custodiado Mattheus, o que revela a presença da fundada suspeita. Inclusive foram encontrados após substância entorpecente na residência dos Custodiados.

Assim, os autuados se encontravam em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do CPP.

Com isso, satisfeitas as exigências legais, não vislumbro qualquer vício ou
irregularidade no auto de prisão em flagrante, pelo que HOMOLOGO a prisão em flagrante ora comunicada.

– DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.

[...]

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de Ocorrência; Auto de Apreensão, e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o
‘
fumus
commissi
delicti
’.

No tocante ao
‘
periculum
libertatis
’
, ou seja, a necessidade de segregação dos custodiados, entendo analisar de forma distinta a necessidade da prisão ou não com relação a cada um deles.

Com relação ao MATHEUS MIRANDA DE ARAUJO, observo a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, para conversão da prisão em fragrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta evidenciada pela quantidade de entorpecentes sendo 22 pacotes com substância análoga à maconha, ainda que em uma quantidade em um contexto geral não tão exacerbados, porém estavam fracionados em sacolas para comercialização, conforme laudo preliminar de constatação em Id. 212040305, o que revela um fato mais acentuado a justificar a segregação cautelar dele.

Além disso, a gravidade concreta também é evidenciada pelas circunstâncias, uma vez que o custodiado foi apreendido em razão de uma investigação feita pela polícia militar e civil
sobre a residência de Samuel de Carvalho Martins, conhecido como gerente do chá, apontado como responsável pela distribuição de maconha dentro da organização criminosa comando vermelho.

Consta no boletim de ocorrência que em determinado momento, foi constatado pela equipe da polícia movimentação intensa de pessoas dentro da residência apontada como de comércio de entorpecentes, ao passo que o custodiado juntamente com o apontado pela distribuição da maconha ao ver a polícia empreendeu fuga. Nesse passo, as circunstâncias demonstram uma gravidade maior ao empreender fuga da polícia.

Logo após, o custodiado foi localizado dentro de sua residência, momento em que os policiais localizaram as substâncias análogas à maconha e apetrechos utilizados para o preparo e comercialização de drogas.

A medida concernente à prisão preventiva também se faz necessária para garantia da ordem pública consubstanciada na diversidade dos delitos de tráfico de

drogas e associação criminosa, o que revela a gravidade concreta.

Importante salientar que a gravidade do crime, aliada à repercussão social da conduta, justifica a segregação provisória, a qual não pode ser arredada por eventuais predicados pessoais favoráveis. Em que pese ser o acusado Matheus réu primário e possuir bons antecedentes, por si só não afasta a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos leais para a

decretação da prisão preventiva.

Os Tribunais já têm pacificado entendimento de que os predicados positivos do autuado não impedem a decretação da prisão
preventiva, desde que presentes os requisitos da custódia cautelar. Nesse sentido: [...]

- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado, MATHEUS MIRANDA DE ARAUJO” (Id. 326859888 – págs. 78/81)

De acordo com os andamentos do Auto de Prisão em Flagrante no 1002437-53.2025.8.11.0029
,
o feito está
aguardando a conclusão do Inquérito Policial
e posterior manifestação do Ministério Público.

Assim, após o breve relato dos documentos que instruem este
habeas corpus
,
não verifico,
de plano, ilegalidade manifesta
que
autoriz
e
a
concessão da ordem
.

Conforme se extrai dos documentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante, notadamente o Boletim de Ocorrência no 2025.336228 (Id. 326859893), a
entrada
dos
policia
is
na residência do paciente
Matheus Miranda de Araújo

ocorreu
no contexto de
diligências prévias e monitoramento

d
a residência de Samuel Carvalho Martins

-
conhecido como
“
gerente do chá
”
,
apontado como responsável pela distribuição de maconha vinculada à organização criminosa Comando Vermelho
-
que
já haviam resultado em
apreensão de entorpecente
naquele endereço
,
indicando, em tese, a

prática de tráfico de drogas
.

Na sequência dessas diligências e a partir das informações colhidas, os policiais dirigiram-se ao domicílio do paciente, onde foram

efetivamente
apreendid
a
s
21 porções de substância análoga à maconha, já fracionadas, associada
s
a embalagens “zip
lock
” novas e
a
apetrechos relacionados à comercialização
(
dichavador
e papel de seda),
além da quantia de R$ 390,00 em espécie (Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.504397 – Id. 326859888 – pág. 39; e imagem no Id. 326859888 – pág. 13)
.

Nesse cenário, tais elementos objetivos
-
investigações prévias, monitoramento da residência de Samuel, apreensão de entorpecentes naquele imóvel e, posteriormente, na residência do paciente –

sustentam
, em tese,
as fundadas razões exigidas para o ingresso dos agentes de segurança no domicílio sem mandado judicial,
tendo sido
localizadas substâncias entorpecentes e apetrechos típicos da traficância no interior da casa, o que indica, em tese, situação de flagrante delito apta a legitimar a autuação policial
.

Convém ressaltar que o crime de tráfico de drogas
possui
natureza permanente,
de modo que
o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto subsistir a posse ilícita do entorpecente, nos termos do art. 303 do CPP.

Além disso, o
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
RE 603.616
(Tema 280 da repercussão geral)
, assentou que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito
.

No caso em exame,
as investigações, o monitoramento da residência de Samuel, as apreensões de entorpecentes em seu imóvel e, posteriormente, na casa do paciente, aliados ao contexto de atuação de organização criminosa voltada à traficância, revelam, em tese, quadro fático compatível com esse entendimento, afastando a alegação de mera intuição ou suspeita genérica
.

Embora a defesa aponte contradições na narrativa dos agentes de segurança
quanto a horários e sequência exata das diligências, bem como a tese de que a narrativa policial teria sido “adaptada”,
cumpre salientar
que os
agentes de segurança pública
e o
boletim de ocorrência
são dotados
, em regra,
de
fé pública
, gozando de presunção de veracidade e legalidade,
especialmente quando corroborados por outros elementos objetivos.

Assim,
não havendo
prova pré-constituída

capaz de
infirmar a presunção de veracidade apresentada pela narrativa dos policiais e do boletim de ocorrência
,
não se verifica, a princípio, ilegalidade no cumprimento da prisão em flagrante.

Se

não bastasse, a
discussão
mais aprofundada sobre
supostas
contradições apontadas pelo impetrante
demandaria
exame
minucioso do acervo probatório
— com cotejo de depoimentos, imagens e demais elementos colhidos na ação penal de origem —
,
providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

Ilustrando o tema, cito tese de julgamento em ação mandamental de minha relatoria, em caso análogo ao dos autos:

“
Teses de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A controvérsia sobre a validade do consentimento para ingresso no domicílio demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1026732-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
10
de outubro de
2025
)
.

De

mais a mais
, mesmo que se cogitasse alguma irregularidade formal no auto de prisão em
flagrante,
conforme

o
Enunciado Orientativo no 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
.

Nessa perspectiva, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, ilegalidade manifesta capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade do flagrante, razão pela qual a tese defensiva não merece acolhida
.

Por outro vértice, quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, rememoro que
o juízo de origem
a
fundamentou
na necessidade d
a

garantia da ordem pública
, destacando a
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela
quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes
apreendidos na residência do paciente, bem como pelos
indícios de vinculação à organização criminosa

(“Comando Vermelho”)
que atuaria na traficância local
.

Com efeito,
embora a quantidade de

substância análoga à maconha
apreendida não se
ja
expressiva (21
porções
– 77,7 gramas)
,
as porções, em tese,

já
se encontravam
fracionadas em embalagens individualizada
s,
o que
,

associad
o
a sacos “zip
lock
” novos,
dichavador
, papel de seda e quantia em dinheiro,
revela,

circunstâncias típicas de atividade voltada à mercancia de drogas, e não de mero uso pessoal, em harmonia com o que foi consignado na própria decisão impugnada
, tornando imperiosa a manutenção da custódia do paciente para acautelar o meio social.

A propósito, cito o entendimento desta Corte:

“
Tese de julgamento:

A decisão que decreta prisão preventiva fundamentada na apreensão de balanças de precisão, rádios comunicadores, dinheiro em espécie e materiais para embalagem, juntamente com porções de entorpecentes, está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, ainda que a quantidade de drogas não seja expressiva
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1014956-50.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
18
de junho de
2025
)
.

Analisado
s
em
conjunto
os elementos apreendidos pelos policiais
,

com o contexto da operação direcionada à residência de Samuel Carvalho Martins, apontado como “gerente do chá” e responsável pela distribuição de maconha vinculada à organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
, evidencia
-se
, em tese,
gravidade concreta da conduta
e
periculosidade social do agente
, revelando
risco de reiteração delitiva
caso restabelecida a liberdade, o que
reforça
a
necessidade da
manutenção da custódia para acautelar a ordem pública.

Sobre o tema, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 855.572/SC, em situação análoga à deste
writ
, no qual se entendeu necessária
a
preservação do meio social diante de paciente supostamente vinculado
a
grupo criminoso:

“
4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante é acusado de integrar a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção de alta periculosidade e com grande atuação no tráfico de drogas, e praticar o tráfico de drogas associado com outro indivíduo. 5. Sobre o tema, este Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que
‘
justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo
’
(
AgRg
no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022,
DJe
18/08/2022)
” (
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 855.572/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 17 de outubro de 2023; data de publicação: 30 de outubro de 2023
).

Alinhado ao entendimento da Corte Superior, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“
3. Revela-se legítima a custódia preventiva, porquanto alicerçada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi e do elevado grau de periculosidade da paciente, apontada como
integrante de organização criminosa dotada de atuação estável e prolongada no tempo
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1017250-75.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo
S
ergio
C
arreira de
S
ouza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
14
de julho de
2025
)
.

Assim, não se verifica a alegada ausência de fundamentação concreta
, porquanto
o decreto constritivo está amparado em dados objetivos extraídos do
s documentos que instruem o APF
, não se resumindo à mera gravidade abstrata dos delitos previstos nos
arts
. 33
,
caput
,
e 35 da Lei n
o
11.343/2006
, preenchendo os requisitos previstos no art. 312,
caput
, do CPP.

Nessa linha, a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos,
não viola o princípio da presunção da inocência
, previsto no
art
.
5o, inciso LVII, da
CF
, tampouco o princípio da homogeneidade.

Isso porque a medida cautelar não representa antecipação de pena, mas sim providência processual necessária para assegurar a eficácia da persecução penal e a proteção de bens jurídicos relevantes, como a ordem pública.

Dessa forma, a imposição da medida segregatória não se confunde, em absoluto, com a sanção penal definitiva, uma vez que é dissociada das balizas
que regem a dosimetria da pena ou a fixação de regime prisional.

A respeito, cito o entendimento jurisprudencial desta Corte, o qual é claro ao considerar a prisão preventiva uma medida voltada à proteção da ordem pública:

“
8. A alegação de violação à presunção de inocência não prospera,
pois
a prisão preventiva é medida cautelar, não constituindo antecipação de pena
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1009794-74.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
28
de agosto de
2025
)
.

“
8. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da homogeneidade ou da presunção de inocência, tratando-se de medida processual voltada à proteção da ordem pública e à regularidade da instrução
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1011166-58.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
J orge L uiz T adeu R odrigues
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
22
de agosto de
2025
)
.

Por conseguinte, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos objetivos que demonstram, novamente em tese, a necessidade da medida extrema, não se limitando a considerações abstratas ou genéricas sobre a gravidade do delito.

Outrossim, presentes, pois, elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do
custodiado representa ao meio social (
art. 312 do CPP
), revela-se
inviável
a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
), por
i
nadequação e insuficiência
(
art.
282, inciso II
, do CPP
)
.

A propósito:

“
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do agente”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1030673-05.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento:

24.10.
2025
)
.

Além do mais, a despeito dos predicados pessoais favoráveis do paciente (
profissão lícita e endereço fixo
), consoante o
Enunciado
Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, tais condições não têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Portanto, não
há
constrangimento ilegal
na decisão que
decretou
a prisão
preventiva

do paciente

Matheus Miranda de Araújo
,
encontrando-se devidamente motivada em elementos concretos e observando a exigência do
art.
315, § 2o
, do CPP
, razão pela qual
mantenho a custódia cautelar
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
CPP
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
e mantenho a prisão preventiva do paciente
Matheus Miranda de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025